Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-64.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRÁTICAS DELITUOSAS. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. CRIME DE AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO CONSTATADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.

2. Se os relatos da vítima, bem como da testemunha, se mostraram seguros quanto à prática dos crimes narrados na denúncia e coerentes com os demais elementos de prova reunidos nos autos, não restando, ainda, caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes de violação de domicílio qualificado pela violência e emprego de arma de fogo, crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

4. As condutas descritas no art. 147 do Código Penal e no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, são autônomas e independentes entre si, envolvendo objetos jurídicos distintos, sem que um configure etapa necessária ao outro. Incabível, dessa forma, a aplicação do princípio da consunção, impondo-se o somatório das penas, na forma do art. 69, caput, primeira parte, do Código Penal.

5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.

6. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.

7. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, em atenção ao disposto no art. 77, inciso II, do Código Penal.

8. Apelação conhecida e não provida.